Tribunal: TJSP
Processo: 1021474-57.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Autores que comprovaram a posse anterior – Réu que não demonstrou justo título à aquisição da posse alegada – Conjunto probatório que revela a extinção de comodato e consequente precarização da posse exercida pelo réu, não configurado o alegado abandono do imóvel pelo autor – Esbulho configurado – Ação de reintegração de posse procedente –

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Autores que comprovaram a posse anterior – Réu que não demonstrou justo título à aquisição da posse alegada – Conjunto probatório que revela a extinção de comodato e consequente precarização da posse exercida pelo réu, não configurado o alegado abandono do imóvel pelo autor – Esbulho configurado – Ação de reintegração de posse procedente – Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios sucumbenciais elevados para 15% do valor atribuído à causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser o réu beneficiário da gratuidade processual.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões – Indeferimento do pleito requerido em contrarrazões dos apelados.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – Pedido do coapelado de comunicação da autoridade policial para instauração de inquérito – Descabimento – Crimes contra a honra são, em regra, de ação penal de iniciativa privada, bastando a queixa do ofendido – Exegese do art. 145 do Código Penal – Desnecessidade de intervenção do Juízo Cível.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021474-57.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
TIAGO DO NASCIMENTO PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados JOÃO DA SILVA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA) e
NEURACI DO NASCIMENTO PONTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento, vencido o 3o
Julgador que provia e declarará voto. Também declarará voto, só que
vencedor, o 5o Julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE
BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42593
APEL.No: 1021474-57.2017.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTE. : Tiago do Nascimento Pontes (Justiça Gratuita)
APDOS. : João da Silva Pontes (Justiça Gratuita) e outro
SENTENÇA DO JUIZ: Célio de Almeida Mello
POSSESSÓRIA
Reintegração de posse de
imóvel
Autores que comprovaram a posse
anterior Réu que não demonstrou justo título à
aquisição da posse alegada Conjunto probatório
que revela a extinção de comodato e consequente
precarização da posse exercida pelo réu, não
configurado o alegado abandono do imóvel pelo
autor
Esbulho configurado
Ação de
reintegração de posse procedente
Sentença
integralmente mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça -
Honorários advocatícios sucumbenciais elevados
para 15% do valor atribuído à causa, observada a
suspensão da exigibilidade por ser o réu
beneficiário da gratuidade processual.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência - Não
se
detecta
deslealdade
processual
no
procedimento da parte que não foi bem sucedida
na busca de apoio de suas pretensões

Indeferimento
do
pleito
requerido
em
contrarrazões dos apelados.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Pedido do coapelado
de comunicação da autoridade policial para
instauração de inquérito Descabimento Crimes
contra a honra são, em regra, de ação penal de
iniciativa privada, bastando a queixa do ofendido
Exegese do art. 145 do Código Penal

Desnecessidade de intervenção do Juízo Cível.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente esta ação de reintegração de posse de imóvel e condenou o réu
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta o réu-apelante que o autor não comprovou a
sua posse anterior, mas a mera aquisição do imóvel por contrato particular
firmado em 1992. Ele recorrente, por outro lado, comprovou a sua posse
justa que decorre da aquisição do bem por contrato verbal firmado em
2005 e, desde então, vem exercendo os atos concernentes àquele exercício
efetivo.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1.
Rejeitam-se
as
preliminares
arguidas
em
contrarrazões de apelação.
Quanto ao não conhecimento do apelo por falta de
impugnação específica da sentença, o recurso é inteligível, trata dos temas
apreciados pelo juízo a quo e discutidos nesta ação, possibilitando o seu
exame neste grau de jurisdição.
Relativamente ao pedido de reconhecimento de
preclusão da prova testemunhal, o tema fica prejudicado com o julgamento
do mérito recursal, pois o pedido foi realizado para fins de atribuição de
efeito suspensivo a esta apelação (cf. fl. 216).
Tal pedido, aliás, não era necessário, pois o apelo se
processou com efeito suspensivo automático, pois não houve expressa
concessão de tutela provisória na sentença recorrida (cf. art. 1.012 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015).
2.2. É ação de reintegração de posse, cuja sentença de
procedência deve ser inteiramente confirmada, pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,
rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta,
j. em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
As ações possessórias têm por escopo a proteção da
posse, efetivamente exercida pelo autor da ação em razão de esbulho,
turbação ou ameaça de esbulho ou de turbação causados pelo réu.
A ação de reintegração de posse, também chamada de
ação de força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que
faz cessar a posse (cf. Nelson Nery, Código Civil Comentado e legislação
extravagante, RT, São Paulo, 3a ed., 2005, p. 619).
O art. 1.210 do CC/2002 dispõe:
“O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de turbação, e restituído, no caso de esbulho”.
E o art. 561 do CPC/2015 estabelece que, ao propor a
ação, o autor deve provar: (i) a posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu,
(iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse.
O seu objeto é simplesmente a proteção do possuidor,
ou seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no
exercício de sua posse. E o ordenamento jurídico protege o “ius
possidendi”, fundado em um título de domínio, bem como a posse como
situação de fato fundada no “ius possessionis”.
Em ambos os casos, o direito à posse somente pode ser
assegurado àquele que aparenta ser o proprietário de determinado bem.
Exige-se, pois, o exercício de atos de domínio, pois a posse segundo o
conceito de Ihering, adotado por nosso direito positivo é conduta de
dono.
Na hipótese dos autos, em que pesem as razões
recursais, a prova produzida milita em favor do reconhecimento do direito
dos autores.
Quanto à alegação de abandono do imóvel, é da
doutrina:
“Quando o possuidor despoja-se da coisa, deixando de
existir a intenção de mantê-la, ocorre o abandono (derelictio). Não basta
para o abandono que o sujeito deixe de exercer continuamente atos de
posse. O fato de alguém não ocupar continuamente um imóvel de veraneio,
ou não usar diariamente um automóvel, não caracteriza abandono. No
abandono, o agente não mantém o desejo de dispor da coisa. E ato
voluntário. E desinteresse do titular. Cumpre que o sujeito seja capaz, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o abandono equivale a ato de renúncia e que seja espontâneo, sem vício de
vontade. Não ocorre abandono da coisa com a entrega mediante erro,
dolo ou coação, aplicando-se os princípios desses defeitos da vontade. A
derrelição da coisa faz perder a posse e a propriedade (art. 589, III, do
Código de 1916). Quem joga fora a coisa a abandona.
Para os imóveis, o abandono caracteriza-se pela
ausência do sujeito, que não se utiliza da coisa e manifesta desejo de ali
não retomar.
'A ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo
possuidor são circunstâncias indicativas do abandono, por falta de
diligência de um interessado cuidadoso' (Monteiro, 1989:73).
A mera ausência temporária não significa abandono.
Os fatos circundantes da ausência do sujeito devem ser examinados.
O abandono pode ser tanto da posse mediata, como da
posse imediata. No abandono, existem ao mesmo tempo perda do animus e
do corpus. Nem sempre será fácil ser apurada a perda do animus, se não
houver vontade expressa do sujeito: o locatário deixa o imóvel locado, sem
rescindir contrato, sem comunicar ao senhorio, e ali deixa alguns
pertences. Devem-se analisar as circunstâncias e fixar o ânimo de
renunciar à coisa e, no caso, à locação.” (cf. Sílvio de Salvo Venosa,
Direito civil: direitos reais, pp. 92-93, Atlas, 13. ed.).
Não há elementos objetivos nos autos para se concluir
pelo abandono da posse do bem pelo autor; ao contrário, a prova
documental e a prova testemunhal revelam que os autores não só detiveram
e cederam os direitos possessórios sobre imóvel, como os readquiriram e
que a ocupação do apelante se deu a título de comodato verbal, resultante
da relação familiar entre as partes.
O esbulho possessório do possuidor direto somente
ocorre quando “decorrido o prazo contratual do comodato, por exemplo,
ou notificado o comodatário por prazo indeterminado, este se nega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituir a coisa” (cf. Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil Direitos Reais,
7a edição, pp. 47-48, Jurídico Atlas, São Paulo, 2007).
Devidamente notificado à desocupação, a posse do
comodatário se tornou injusta, configurando o esbulho possessório.
Subsiste, assim, a sentença recorrida, por seus
fundamentos (cf. fls. 131-138, 151-152):
“Afasto a preliminar de ilegitimidade, haja vista que os
anteriores detentores dos direitos possessórios, Sr. Oseias Alves da Silva e
sua esposa Sra. Eva do Nascimento Pontes da Silva, celebraram em
06/01/2017 novo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de
Direitos Possessórios transferindo seus direitos aos requerentes. Além
disso, o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos
Possessórios celebrado em favor dos requerentes em 14/02/1990 (fls.
10/12), assim como a prova oral colhida por ocasião da audiência de
justificação, indica que os requerentes erigiram construção no local e
passaram a exercer posse (direita e indireta) por força do último
instrumento de cessão (fls.109/111), demonstrando legitimidade para a
propositura da ação. Agora, no que diz respeito à prova oral, o requerente
João, ouvido em depoimento pessoal, informou ter construído a casa em
1990, afirmando, ainda, que atualmente somente o requerido mora no
imóvel; disse ter morado no imóvel de 1991 até 2005, tendo deixado o
local para ir trabalhar de caseiro em Iperó; naquela ocasião havia levado
o requerido e deixado sua filha no imóvel, junto com o marido e o filho
dela; alegou, ainda, que o requerido morou com ele por aproximadamente
três anos, mas depois ele voltou para o imóvel, lá permanecendo com a
mulher, filho e um amigo até hoje; afirmou que o requerido não permite o
retorno da família ao imóvel e que a família foi ameaçada por ele;
informou que o requerido não está pagando as contas de água e energia,
esclarecendo que não há cobrança de IPTU, sendo que sempre foi ele
quem pagou as contas do imóvel. O requerido, por seu turno, ouvido em
depoimento pessoal, informou que sempre morou no imóvel e que o
requerente construiu inicialmente uma casa e depois construiu outras duas
casas no terreno até o ponto de laje; afirmou ter arrumado a casa em que
reside e que sua irmã construiu no piso superior; que posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreram algumas brigas na família e sua irmã saiu do imóvel;
esclareceu que são três casas que existem no local e que atualmente
somente ele, sua esposa, um filho e um amigo residem no imóvel; que vem
pagando as contas atuais de energia elétrica, as quais estão em nome da
irmã, tendo parcelado o débito; disse que as contas de água nunca foram
pagas e que nunca foi cortado o fornecimento; que seu tio havia dito que
se continuasse no imóvel teria que pagar aluguel, porém não achava isso
justo porque estava desempregado, sem ter para onde ir; que voltou a
residir no imóvel quando tinha dezoito anos e nunca mais saiu. A
testemunha Francisco Martins, por sua vez, informou que foi vizinho do
requerente e que ele teria construído no imóvel no ano de 1990; que
ensinou o requerente a levantar paredes e a fazer reboco; disse que o
requerente morou no imóvel até 2005, e que depois ele teria se mudado
para Iperó para trabalhar como caseiro numa Congregação; que teriam
ficado no imóvel as filhas e que o requerido teria ido morar com o
requerente em Iperó; afirmou, por fim, que teve informação do requerente
de que atualmente o requerido mora no imóvel. A testemunha Daniel
Gonçalves de Oliveira, por seu turno, informou que foi vizinho do
requerente e que já era seu vizinho quando ele começou a construir no
imóvel uma casa para morar; informou que atualmente o requerente mora
em outra cidade, não sabendo quem ficou na casa. No tocante às provas
documentais, vieram aos autos Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Direitos Possessórios em favor dos requerentes,
celebrado em 14/02/1990 (fls. 10/12), Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Direitos Possessórios firmado pelos requerentes em favor
de Oséias Alves da Silva e Eva do Nascimento Pontes da Silva, celebrado
em 16/11/2009 (fls. 84/85) e Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Direitos Possessórios firmado por Oseias Alves da Silva
e Eva do Nascimento Pontes da Silva em favor dos requerentes datado de
06/01/2017 (fls. 109/111). Por outro lado, o requerente justificou que saiu
do imóvel no ano de 2005 para trabalhar como caseiro em Iperó, juntando
Contrato de Comodato firmado pelo Presidente da Administração da
Congregação Cristã de Iperó de 01/01/2005 (fls. 27) para comprovação
do quanto alegado. E, a respeito dos conflitos familiares existentes (por
óbvio, evidentes), vieram aos autos registro de ocorrência policial de
03/08/2016 e termo de declarações perante a Autoridade Policial prestada
pelo requerido em 18/05/2017 (fls. 91/92). Os requerentes enviaram ao
requerido notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em
19/01/2017, ou seja, poucos dias após a formalização do Instrumento de
Cessão acima mencionada, sendo a presente ação ajuizada em 19/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 15/18). De todo o exposto, verifica-se que os requerentes receberam a
posse do imóvel por Instrumento Particular de cessão em 1990 e
exerceram posse direta até 2005. Depois disso, eles deixaram o imóvel em
comodato verbal às filhas para, posteriormente, em 16/11/2009, cederem
os direitos possessórios à filha Eva e o marido, os quais, por seu turno,
cederam os direitos possessórios aos requerentes, passando estes a
exercerem posse indireta em 06/01/2017. Considerando a data de
nascimento do requerido (30/03/1989 - fls. 95) e o fato dele ter saído do
imóvel quando tinha 15 anos, é de se concluir que esse fato teria se dado
no ano de 2005, o que coincide com a afirmação feita pelo requerente
João de que em 2005 saiu do imóvel com o requerido. Quanto à data que o
requerido teria retornado ao imóvel, ele próprio afirmou em seu
depoimento que isso teria ocorrido quando tinha dezoito anos, indicando,
assim, que este fato teria ocorrido entre 2008 e 2009, data a partir da qual
o requerido efetivamente passou a exercer posse direta do imóvel. Em
16/11/2009 foi celebrado pelos requerentes João e Neuraci em favor de
Oséias Alves da Silva e Eva do Nascimento Pontes da Silva Instrumento de
Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, fato indicativo da
interrupção da posse dos requerentes e do exercício da posse justa e direta
por Oséias e Eva (fls. 84/85). Em contrapartida, pelo Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios datado de
06/01/2017 firmado por Oseias Alves da Silva e Eva do Nascimento Pontes
da Silva em favor dos requerentes, estes passaram a ser titulares da posse
justa e indireta sobre o imóvel. Também é certo que o requerido exerce
posse direta e ininterrupta sobre o imóvel desde 2008 ou 2009 até a data
da notificação, em 19/01/2017 (fls. 15/18), ou seja, por aproximadamente
nove anos. No entanto, pelo que se depreende do quadro probatório, a
posse do requerido vem sendo exercida a título de comodato verbal
originalmente cedido pelos requerentes após a cessão da posse para Eva
(irmã do requerido) e seu marido, cedido por eles em razão da relação
familiar. Esta é a conclusão, haja vista que Eva e Oseias se mantiveram na
posse direta do imóvel durante a vigência do Instrumento de Cessão e da
transferência da posse para eles, permitindo, nesse período, que o
requerido e sua família residissem no imóvel, em cujo terreno foram
erigidas três casas edificadas. Nesse contexto, Eva e o marido poderiam
exercer o direito de retomada do imóvel (reintegração), no entanto
resolveram ceder a posse novamente aos requerentes, os quais, em razão
do animus domini, estão agora aptos a requererem a reintegração na
posse. Com efeito, o ânimo de dono, próprio do possuidor, se opõe ao
ânimo de detenção em nome do dono. Apenas o que age intencionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como se dono fosse pode ser considerado possuidor. Relevante asseverar
que as contas de consumo de energia elétrica e água são de natureza
pessoal e não próprias do imóvel ( propter rem ), não possuindo o condão
de comprovar o animus das partes de se comportarem como donos, como
pretendido. Além disso, por se tratar de imóvel irregular, não estaria
incidindo sobre o mesmo imposto territorial, sendo relevante a perquirição
de outros elementos que indiquem o animus das partes em relação ao bem.
Nesse passo, conforme asseverado pelas partes, o imóvel estaria em fase
de regularização fundiária, sendo que no procedimento administrativo
teria sido juntado o Instrumento de Cessão e Transferência da posse dos
requerentes em favor de Oseias e Eva. Por sua vez, Oseias e Eva cederam
e transferiram os direitos possessórios novamente para os requerentes, de
modo que o animus de se comportar como dono foi documentalmente
exercido por Oseias e Eva e, a partir do instrumento firmado em
19/01/2017, passou a ser exercido novamente pelos requerentes, os quais
buscaram a retomada da posse, constituindo o requerido em mora, nos
termos da notificação de fls. 15/18. Importante salientar que a posse do
comodatário é precária e jamais convalesce. Neste sentido, é a lição de
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO: É precária (precário) a posse
quando o possuidor recebe a coisa com a obrigação de restituí- la e,
abusando da confiança, deixa de devolvê-la ao proprietário, ou possuidor
legítimo. O vício inicia-se no momento em que o possuidor se recusa a
devolver o bem a quem de direito. A posse, que era justa, torna-se injusta.
Torna-se injusta não porque mudou somente o animus do possuidor, mas
porque mudou a causa, a razão pela qual se possui. (Código Civil
Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2007, Editora Manole,
p. 993) Ademais isso, dispõe o artigo 1208 do Código Civil: Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como
não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade . No que diz respeito às
benfeitorias introduzidas no imóvel, o requerido juntou apenas a nota
fiscal de compra de materiais de construção emitida em 14/09/2012, no
valor de R$ 85,50 (fls. 118), alegando que teria perdido os demais
comprovantes. Desta feita, considerando o valor irrisório em comparação
ao valor do imóvel, não é crível que se tratasse de valor dispendido para a
introdução de benfeitorias úteis ou necessárias, não havendo, portanto,
direito de retenção a ser reconhecido. Ante o exposto e tudo o mais que
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a
reintegração de posse do imóvel mencionado na petição inicial em favor
dos requerentes, bem como para condenar o requerido ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais são
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo devidamente
atualizado, na forma da lei. Diante da declaração de fls. 82, do fato do
requerido encontrar-se desempregado (consoante seu depoimento em
juízo), bem como da ausência de elementos que revelem capacidade
financeira, defiro ao requerido o benefício da gratuidade da justiça,
ficando a exigibilidade da verba da sucumbência a ele imposta sujeita à
condição suspensiva a que alude o art. 98, § 3o do CPC. Oportunamente,
expeça-se mandado de notificação para desocupação voluntária no prazo
de trinta dias e, findo o prazo, expeça-se mandado de reintegração de
posse em favor dos requerentes. P.R.I.”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade concedida ao vencido (cf. fls. 151-152).
2.4. Os apelados requereram a condenação do
recorrente nas penalidades da litigância de má-fé em suas contrarrazões.
Não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante
pacífico
entendimento
das
Cortes
Superiores, não se detecta deslealdade processual no procedimento das
partes que, não sendo bem sucedidas na busca de apoio de suas pretensões,
recorrem ao Tribunal.
As infrações previstas no art. 80 do CPC/2015 não
devem ser analisadas com rigor objetivo, pois, do contrário, todo aquele
que tivesse perdido a demanda seria litigante de má-fé.
2.5. O pedido de expedição de ofícios para a
instauração de inquérito policial com base nas afirmações, pelo apelante,
de que o coapelado João da Silva Pontes responde a processo criminal, fica
indeferido, pois os crimes contra a honra são, em regra, de ação penal de
iniciativa privada, procedendo-se mediante queixa (cf. art. 145 do Código
Penal), sendo desnecessária a intervenção do Juízo cível.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43026
Apelação Cível no 1021474-57.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Tiago do Nascimento Pontes
Apelados: João da Silva Pontes e Neuraci do Nascimento
Pontes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data máxima vênia, a prova dos autos não revela
com clareza a exata natureza da relação jurídica existente entre as
partes.
Trata-se de ação de reintegração de posse
promovida pelo pai contra o filho.
A r.sentença recorrida julgou procedente a
demanda.
Consoante, foi resumido em contrarrazões de
apelação, “o apelado morou no imóvel até o ano de 2005, quando
o apelado começou a desempenhar a função de caseiro na
Congregação Cristã do Brasil, na cidade de Iperó” (fls. 227).
“Vale ressaltar que o apelante ainda menor de idade, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residir com seus pais em Iperó, sendo certo, que os apelados,
permitiram a título de comodato verbal que suas filhas fossem
residir no imóvel” (fls. 227). Ocorre que, após atingir a
maioridade, o apelante também quis morar no imóvel, e começou
a criar atrito com suas irmãs e cunhados, expulsando a todos do
local, inclusive pode-se notar que em seu depoimento pessoal o
próprio apelante afirma “que saiu no braço com seu cunhado” (fls.
223).
Prossegue, o apelado, em contrarrazões de
apelação, a narrativa dos fatos, salientando que “o apelante brigou
muito com suas irmãs, assim sendo, no ano de 2009, os apelados
cederam os direitos possessórios (através de Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios
firmados entre os apelados e Oséias Alves da Silva e Eva
Nascimento Pontes da Silva, conforme comprovado às fls. 84/85)
e Eva e seu marido, resolveram manter o comodato verbal
anteriormente cedido por seu pai, em razão da forte ligação
familiar” (fls. 228).
“Em 06/01/2017, Oséias Alves da Silva e Eva do
Nascimento Pontes da Silva (que tinham a posse justa e direta do
bem), firmaram em favor dos Apelados Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, assim a posse
justa e indireta voltou a ser dos Apelados. Vale ressaltar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados chegaram a conversar amigavelmente com o Apelante
para que saísse do imóvel, pois os pais queriam voltar a residir no
imóvel, contudo, não lograram êxito.”
Frisa o apelado, em resumo dos fatos, em
contrarrazões que “necessário se faz enfatizar que não ocorreu
nenhuma coação sobre a Senhora Eva para assinar o instrumento
supramencionado como alegado pelo Apelante, apenas o Apelante
não levou a filha para a audiência de justificação em razão da
vedação do artigo 447, § 2o I do CPC. Dessa feita, os Apelados,
em razão do animus domini, notificaram o Apelante para que
desocupasse o imóvel em 11/01/2017, dando prazo de trinta dias
para desocupação, conforme comprova notificação de fls. 15/18
(fls. 228).
Os apelados acrescentam “que em nenhum
momento falaram que querem vender o imóvel, ao contrário, o
Apelado deixou claro em seu depoimento que quer voltar a residir
no imóvel que é seu. Trata-se de imóvel que o Apelado, construiu
com suas próprias mãos, com seus próprios recursos financeiros,
sendo esse imóvel fruto de uma jornada árdua de trabalho de
quem lutou a cada dia para conseguir recursos para poder ter um
lar.” (fls. 230).
Sublinham os apelados que “necessário se faz
esclarecer que os Apelados, nunca abandonaram o imóvel, eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas cederam a título de comodato verbal aos filhos para que os
mesmos não pagassem aluguel, enquanto ficavam como caseiros
da igreja Congregação Cristã no Brasil, em Iperó/SP.” (fls. 230).
Por sua vez, o “recorrente sustenta que o autor
pleiteia um imóvel que deixou em abandono por motivos pessoais
(fls. 160). Restam dúvidas sobre o que o autor aduziu em sua
pretensão, quando afirmou não ter deixado a casa em abandono e
que a deixou sob os cuidados de sua filha. Ora, em nenhum
momento, essa filha foi chamada em juízo para comprovar tais
alegações (fls. 160).
Lendo-se os autos conclui-se que existe um
conflito familiar, entre pais e irmãos, não restando evidenciado,
na divisão da prova, um esbulho possessório.
O réu afirma que reside no imóvel desde 2012
(fls. 78), e este fato não é impugnado especificamente e de forma
inequívoca na réplica (fls. 99).
Também, não há prova clara de que houve a
celebração de um contrato verbal de comodato, entre autor e réu.
Vê-se, que o autor, como é incontroverso, cedeu
os seus direito possessórios sobre o imóvel, 16.11.2009 à sua filha
Eva do Nascimento (fls. 84-85).
Portanto, realmente o autor, em 16.11.2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abriu mão da posse do imóvel, em favor da filha, e isto significa
que o eventual contrato de comodato verbal que teria com o réu e
filha, cessou, na medida em que o autor transferiu a posse do
imóvel, em favor da filha.
A prova não indica que entre os irmãos
estabeleceu-se um contrato de comodato verbal, e que teria sido
transferido ao autor, quando em 6.1.2017 (fls. 109-111),
novamente, Eva, celebrou instrumento de cessão de direitos
possessórios, em favor do pai, em época, que o réu já estava
residindo no imóvel. Observe-se que pelo que decorre da petição
inicial é incontroverso que o réu residia no imóvel desde 2014
(fls. 2).
Assim, neste contexto probatório contraditório,
não existe segurança suficiente, data vênia, para o
reconhecimento da ocorrência de um esbulho possessório.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1021474-57.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Tiago do Nascimento Pontes
Apelados: João da Silva Pontes e Neuraci do Nascimento Pontes
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 20966 -
Data venia da respeitável divergência, penso que
assiste razão ao nobre relator.
Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel
cedido pelo autor, ora apelado, para o réu, ora apelante, em razão de
comodato verbal.
Emerge do feito que o recorrido, genitor do recorrente,
nunca abandonou o imóvel e sempre possuiu a posse direta ou indireta do
bem.
Por outro lado, por óbvio que o recorrente ocupa o bem
a título de comodato verbal em razão da relação familiar.
Lembre-se que o artigo 1.228 do Código Civil é claro ao
dispor que não induzem posse os atos de mera permissão e tolerância.
Destarte, diante do “consentimento tácito” para sua permanência no
imóvel, a título de comodato, ou tolerância da situação instalada, está
configurada a prática de esbulho a partir do momento em que foi o apelante
notificado, fazendo cessar a autorização.
Deste modo, filio-me ao entendimento consignado pelo
douto relator em seu voto (voto no 42593), in verbis (com destaques no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
original):
(...)
Não há elementos objetivos nos autos para se concluir
pelo abandono da posse do bem pelo autor; ao
contrário, a prova documental e a prova testemunhal
revelam que os autores não só detiveram e cederam os
direitos
possessórios
sobre
imóvel,
como
os
readquiriram e que a ocupação do apelante se deu a
título de comodato verbal, resultante da relação
familiar entre as partes.
O esbulho possessório do possuidor direto somente
ocorre quando “decorrido o prazo contratual do
comodato, por exemplo, ou notificado o comodatário
por prazo indeterminado, este se nega a restituir a
coisa” (cf. Silvio de Salvo Venosa, Direito Civil Direitos
Reais, 7a edição, pp. 47-48, Jurídico Atlas, São Paulo,
2007).
Devidamente notificado à desocupação, a posse do
comodatário se tornou injusta, configurando o
esbulho possessório.
Subsiste, assim, a sentença recorrida, por seus
fundamentos (cf. fls. 131-138, 151-152):
(...)
Ante o exposto, meu voto converge com o do douto
relator e também nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
5o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
FDDB894
14
18
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
FF2BA99
19
21
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
FFDF220
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021474-57.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.